Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713745-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA RECORRIDO: LUCIANO DE CASTRO ALVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do Art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. No caso dos autos, observa-se que após realizadas todas as pesquisas disponíveis pelo Juízo de origem, restou demonstrado que não seria possível a localização do Executado, cabendo, na hipótese, a citação por edital, conforme exposto. 2. A citação por edital foi válida, na medida em que o Autor tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. Ademais, torna-se inviável a diligência quando o endereço estiver incompleto, não sendo possível precisar o nome da rua e número da residência. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 240, § 2o, 256, inciso I e § 3o, e 257, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do processo, desde a fase de conhecimento, em razão da nulidade da citação por edital. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil apontados, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/10/2019). No mesmo sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também o AgInt no AREsp 1229724/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009